Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Havendo elementos nos autos que demonstrem que a parte não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, defere-se a gratuidade de justiça.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.